Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-83.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. ENSINO FUNDAMENTAL PARCIALMENTE CURSADO EM ESCOLA PRIVADA. INDEFERIMENTO. PREVISÃO EDITALÍCIA. 1. Impetrante que cursou do 1o ao 8o ano em estabelecimento público, tendo concluído o 9o ano em escola particular em regime de bolsa integral. Agitada orientação oficial de preenchimento do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. ENSINO FUNDAMENTAL PARCIALMENTE CURSADO EM ESCOLA PRIVADA. INDEFERIMENTO. PREVISÃO EDITALÍCIA. 1. Impetrante que cursou do 1o ao 8o ano em estabelecimento público, tendo concluído o 9o ano em escola particular em regime de bolsa integral. Agitada orientação oficial de preenchimento do formulário não abonada por elementos de prova. Exigência escolar disposta com clareza nos dispositivos do edital que regula o processo seletivo público. Impossibilidade de reverter o ato por vistosa carência probatória. Precedentes. 2. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.